Tribunal: STF
Processo: ARE 1105729
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Administrativo. Policial militar. Processo administrativo disciplinar. Sessão secreta. Nulidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido da nulidade do processo administrativo disciplinar em que o julgamento ocorre em sessão secreta sem a presença do acusado e de seu defensor. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela a ser arbitrada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, inciso II e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.